Tribunal: STF
Processo: ARE 1489401
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA E CRIMES CONEXOS. RECURSO MINISTERIAL: NULIDADE. JULGAMENTO NÃO CONCLUÍDO. 1 – Como os jurados votaram pela absolvição do acusado em relação ao delito de homicídio, caberá ao Conselho de Sentença também o julgamento das infrações conexas e, em que pese tenha havido absolvição em relação ao homicídio tentado, os demais delitos devem ser levados a julgamento, um a um, com a devida quesitação. RECURSO DA DEFESA: NULIDADE. CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. 2 - Considerando a soberania do veredito do Tribunal do Júri e a existência de provas que apontaram para a autoria que recai sobre o recorrente, não somente em relação ao homicídio tentado, como aos demais crimes conexos, improcede o pedido de cassação da decisão. MINORAÇÃO DA PENA. 3 – Correta a fixação das penas do delito de homicídio tentado, bem como nos conexos, não há como ser minorada. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. 4 - Demonstrado nos autos que o crime foi praticado mediante meio cruel, consistente na utilização de explosivos, o que impossibilitou as chances de defesa da vítima, bem como que o crime foi realizado para assegurar a execução de outro delito, confirma-se a decisão do Júri que manteve as qualificadoras. APELOS CONHECIDOS. PROVIDO O DA ACUSAÇÃO E DESPROVIDO O DA DEFESA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente